Tribunal: STJ
Processo: 0800517-58.2023.8.15.0911
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3084838 - PB(2025/0412278-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARINA FAUSTINO DINIZ
ADVOGADOS
: JONH LENNO DA SILVA ANDRADE - PB026712
VINÍCIUS QUEIROZ DE SOUZA - PB026220
AGRAVADO
: BRADESCO CAPITALIZAÇÃO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR - PI002338
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR - PB029671
JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR - PB029671A
LYZANDRE VOGT - DF059701
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS DEPENDENTES OU FUNDAMENTO ÚNICO.

§
1o,
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
ART.
1.021,
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 182/STJ.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o
que não se aplica em caso de decisão com fundamento único ou com
capítulos que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no
§ 1o, do Código de Processo Civil e no entendimento
art. 1.021,
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação da
Súmula no 182/STJ.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento
de ser incabível a majoração dos honorários recursais no julgamento do
agravo interno e dos embargos de declaração oferecidos pela parte que teve
seu recurso integralmente não conhecido ou não provido.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56121304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:03:02
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 3c837e58-7a9d-4920-a369-772cf582911f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3084838 - PB(2025/0412278-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARINA FAUSTINO DINIZ
ADVOGADOS
: JONH LENNO DA SILVA ANDRADE - PB026712
VINÍCIUS QUEIROZ DE SOUZA - PB026220
AGRAVADO
: BRADESCO CAPITALIZAÇÃO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR - PI002338
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR - PB029671
JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR - PB029671A
LYZANDRE VOGT - DF059701
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS DEPENDENTES OU FUNDAMENTO ÚNICO.

§
1o,
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
ART.
1.021,
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 182/STJ.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o
que não se aplica em caso de decisão com fundamento único ou com
capítulos que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no
§ 1o, do Código de Processo Civil e no entendimento
art. 1.021,
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação da
Súmula no 182/STJ.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento
de ser incabível a majoração dos honorários recursais no julgamento do
agravo interno e dos embargos de declaração oferecidos pela parte que teve
seu recurso integralmente não conhecido ou não provido.
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARINA FAUSTINO DINIZ contra
a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo
em recurso especial em virtude da incidência ao caso das Súmulas nos
e
284/STF
(e-STJ fls.
).
7/STJ
401/408
Nas razões do presente recurso (e-STJ fls.
), a agravante alega que a
412/423
não se aplica ao presente caso, visto que foram apontados no
Súmula no 284/STF
apelo nobre, de forma clara e precisa, os dispositivos legais que foram violados pelo
tribunal de origem, especialmente os arts. 4°, 6° e 489, § 1o, do Código de Processo
Documento eletrônico VDA55330269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:17
Código de Controle do Documento: f56c8d8c-919d-4171-978d-2020748fe725

Civil e 93, IX, da Constituição Federal, que versam a respeito dos princípios da
celeridade processual, motivação das decisões judiciais e competência do Supremo
Tribunal Federal.
Aduz que também houve indicação expressa de ofensa ao
§§ 2o, 8o e
art. 85,
8o-A, do CPC, sendo demonstrada a fixação de honorários advocatícios aviltantes no
valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).
Defende que também restou devidamente demonstrada a transgressão ao
da Constituição Federal com a violação dos princípios mínimos de dignidade
art. 133
da advocacia.
Também houve a indicação expressa aos arts. 186, 187 e 927 do Código
Civil, quanto à configuração da responsabilidade civil pela prática de ato ilícito e aos
arts. 6o, VI, 12, 27, 39, III, e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
quanto à prática abusiva consistente em descontos indevidos sobre benefício
previdenciário de pessoa incapaz, hipossuficiente e com única fonte de renda, além da
no que se refere ao termo inicial dos juros de mora.
Súmula no 54/STJ
Sustenta que o dissídio jurisprudencial foi demonstrado com a
apresentação de precedentes que espelham interpretação divergente do acórdão
proferido na origem.
Argumenta que,

"(...) conforme o
§1o, do CPC, a ausência de
art. 1.034,
prequestionamento ou a insuficiência da fundamentação legal podem ser
supridas com o retorno dos autos ao Tribunal de origem, mediante prévia
intimação para regularização do vício, não sendo razoável impedir, de plano,
o exame do recurso quando houver boa-fé processual e indícios suficientes
de admissibilidade." (e-STJ fls.
)
416/417

Defende a inaplicabilidade da
em relação aos honorários
Súmula no 7/STJ
advocatícios estipulados de forma mínima, visto não estar diante de reexame de fatos,
mas sim de sua revaloração, como igualmente não incide para verificar a ocorrência
de dano moral
, necessitando de valoração jurídica o fato lesivo consistente
in re ipsa
em desconto indevido de verba alimentar de consumidor idoso e vulnerável.
Ao final, requer a reforma do julgado pugnando pelo afastamento da
majoração dos honorários recursais ante a ausência de julgamento do mérito do
recurso especial.
A parte contrária apresentou impugnação às e-STJ fls. 442/446,
postulando pela majoração dos honorários recursais.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não comporta conhecimento.
Inicialmente, cumpre assinalar que a Corte Especial, no julgamento dos
pacificou o entendimento de que, no agravo interno, a
EREsp 1.424.404/SP,
ausência de impugnação de fundamentos aplicados a capítulos autônomos não
acarreta o não conhecimento do recurso, mas, tão somente, preclusão do tema.
Documento eletrônico VDA55330269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:17
Código de Controle do Documento: f56c8d8c-919d-4171-978d-2020748fe725

Contudo, restou assentado também que a previsão contida na
e no
§ 1o, do CPC terá incidência nas seguintes
Súmula no 182/STJ
art. 1.021,
hipóteses:
(i) ausência de impugnação específica em decisão com fundamento único
ou com capítulos que sejam dependentes um do outro, e
(ii) impugnação parcial de capítulo autônomo, ou seja, não foi rebatido pelo
menos um dos fundamentos sobrepostos no mesmo capítulo.
Eis a ementa do referido acórdão:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESNECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS
OS CAPÍTULOS AUTÔNOMOS
INDEPENDENTES DA DECISÃO
E/OU
MONOCRÁTICA AGRAVADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ.
1. A regra da dialeticidade - ônus do recorrente de apresentar os
fundamentos de sua irresignação - constitui reflexo do princípio
constitucional do contraditório e da necessária interação dialógica entre as
partes e o magistrado, revelando-se como a outra face da vedação do
arbítrio, pois, se o juiz não pode decidir sem fundamentar, 'a parte não pode
criticar sem explicar' (DOTTI, Rogéria. Todo defeito na fundamentação do
recurso constitui vício insanável? Impugnação específica, dialeticidade e o
retorno da jurisprudência defensiva. In: NERY JUNIOR, Nelson; ALVIM,
Teresa Arruda; OLIVEIRA, Pedro Miranda de [coord.]. Aspectos polêmicos
dos recursos cíveis e assuntos afins. Volume 14 [livro eletrônico]. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2018).
2. Tal dever de fundamentação da pretensão de reforma do provimento
jurisdicional constitui requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos,
que se enquadra na exigência de regularidade formal.
3. Nada obstante, via de regra, é possível eleger, em consonância com o
interesse recursal, quais questões jurídicas - autônomas e independentes -
serão objeto da insurgência, nos termos do artigo 1.002 do CPC de 2015.
Assim, 'considera-se total o recurso que abrange 'todo o conteúdo
impugnável da decisão recorrida', porque toda ela pode não ser impugnável;
e parcial o recurso que, por abstenção exclusiva do recorrente, 'não
compreenda a totalidade do conteúdo impugnável da decisão' (ASSIS,
Araken de. Manual dos recursos [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Thomson
Reuters Brasil, 2021).
4. O citado dispositivo legal - aplicável a todos os recursos - somente deve
ser afastado quando há expressa e específica norma em sentido contrário,
tal como ocorre com o agravo contra decisão denegatória de admissibilidade
do recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no artigo 253,
parágrafo único, inciso II, alínea 'a', do RISTJ, segundo o qual compete ao
relator não conhecer do agravo 'que não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida'.
5. Sobre a aludida modalidade de recurso - agravo do artigo 544 do CPC de
1973, atualmente disciplinado pelo artigo 1.042 do CPC de 2015 -, a Corte
Especial fixou a orientação no sentido de ser inafastável o dever do
recorrente de impugnar especificamente todos os fundamentos que levaram
à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar, na hipótese, em
decisão cindível em capítulos autônomos e independentes (EAREsps

e
relator Ministro João Otávio de
701.404/SC, 746.775/PR
831.326/SP,
Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgado em 19.9.2018, DJe 30.11.2018).
6. Como se constata, essa orientação jurisprudencial se restringe ao Agravo
em Recurso Especial (AREsp) - ante a incindibilidade da conclusão exarada
no juízo prévio negativo de admissibilidade do apelo extremo -, não
alcançando, portanto, o Agravo Interno no Recurso Especial (AgInt no REsp)
nem o Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial (AgInt no AREsp), haja
vista a possibilidade, em tese, de a decisão singular do relator ser
decomposta em 'capítulos', vale dizer unidades elementares e autônomas do
dispositivo contido no provimento jurisdicional objeto do recurso.
7. A autonomia dos capítulos da sentença - lato sensu - apresenta dois
significados: (i) o da possibilidade de cada parcela do petitum ser objeto de
um processo separado, sendo meramente circunstancial a junção de várias
Documento eletrônico VDA55330269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:17
Código de Controle do Documento: f56c8d8c-919d-4171-978d-2020748fe725

pretensões em um único processo; e (ii) o da regência de cada pedido por
pressupostos próprios, 'que não se confundem necessariamente nem por
inteiro com os pressupostos dos demais' (DINAMARCO, Cândido Rangel.
Capítulos de sentença. São Paulo: 2002, Malheiros, pp. 43-44).
8. O renomado autor aponta, ainda, a possibilidade de a decisão judicial
conter 'capítulos independentes' e 'capítulos dependentes'.
Nessa perspectiva, destaca que a dependência entre capítulos sentenciais se
configura: (i) quando constatada relação de prejudicialidade entre duas
pretensões, de modo que o julgamento de uma delas (prejudicial)
determinará o teor do julgamento da outra (prejudicada); e (ii) entre o
capítulo portador do julgamento do mérito e aquele que decidiu sobre a sua
admissibilidade (DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. cit., pp. 44-46).
9. Diante desse contexto normativo e doutrinário, deve prevalecer a
jurisprudência desta Corte no sentido de que a ausência de
impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao
apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas
acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não atraindo a
incidência da Súmula 182 do STJ.
10. Ressalte-se, contudo, o dever da parte de refutar 'em tantos
quantos forem os motivos autonomamente considerados' para manter
os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp 895.746/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em 9.8.2016, DJe 19.8.2016).
11. Embargos de divergência providos para afastar a aplicação da
em relação ao agravo interno, que deve ser reapreciado
Súmula 182/STJ
pela Primeira Turma desta colenda Corte."
(
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EREsp 1.424.404/SP,
Especial, julgado em
DJe de
– grifou-se.)
20/10/2021,
17/11/2021

Na hipótese dos autos, a decisão agravada conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial com base nos seguintes fundamentos:
(i) incidência da
em relação aos arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-
Súmula no 284/STJ
A, e 1.022 do CPC; 1o, III, 5o, II, e 133 da Constituição Federal; 186, 927 e 944 do
Código Civil; e 6o, VI e VII, do CDC, visto que não houve a indicação do permissivo
autorizador do recurso especial;
(ii) o óbice da
também se aplica ao
do CPC
Súmula no 284/STF
art. 1.022
em razão de não haver indicação de qual de seus incisos teria sido violado;
(iii) por se tratar de norma constitucional, os arts. 1o, III, 5o, II, e 133 da
Constituição Federal não podem ser examinados na via do recurso especial;
(iv) a revisão da verba honorária está obstada pela
visto
Súmula no 7/STJ,
não se tratar o caso de valor fixado de modo irrisório ou exorbitante;
(v) o dissídio jurisprudencial não foi devidamente comprovado, pois não
houve o devido cotejo analítico entre os acórdãos confrontados; e
(vi) a
incide em relação aos arts. 186 e 927 do Código
Súmula no 284/STF
Civil e 6o, VI e VII, do CDC em virtude de tais preceitos legais não possuírem comando
normativo para sustentar a tese recursal. Ademais, a revisão do valor do dano moral
esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ.
No recurso em exame, observa-se que não houve impugnação do
fundamento referente ao item (i), suficiente, por si só, para não conhecer do presente
recurso.
De todo modo, para reforçar a violação ao princípio da dialeticidade,
esclareça-se ainda que a agravante também não refutou o fundamento de ser inviável
a análise de norma constitucional na via do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55330269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:17
Código de Controle do Documento: f56c8d8c-919d-4171-978d-2020748fe725

Também não houve impugnação referente à ausência de cotejo analítico
entre os acórdãos confrontados bem como o fato de que os artigos que embasam a
alegação de dano moral não possuem comando normativo para sustentar a tese
recursal, o que também fez incidir, por outro motivo, a Súmula no 284/STF.
Nesse cenário, incide o disposto no § 1o do
do Código de Processo
art. 1.021
Civil.
Imperioso mencionar, ainda, que o óbice previsto no dispositivo legal em
epígrafe já estava contido na Súmula no 182/STJ.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
RESCISÓRIA.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
JULGADA
PROCEDENTE.
CONDENAÇÃO
DO
VENCIDO
AO
PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS.
RESCISÓRIA
AJUIZADA
COM
FUNDAMENTO
NA
EXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI. ACÓRDÃO
PROFERIDO EM SENTIDO CONTRÁRIO A JURISPRUDÊNICA PACÍFICA DO
STJ.
INAPLICABILDIADE
DA

AUSÊNCIA
DE

SÚMULA
343/STF.
IMPUGANÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA
AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
1. A controvérsia recursal pertinente à rescisão de um acórdão que condenou
a ora agravada ao pagamento dos honorários contratuais despendidos pelo
demandante, vencedor da demanda.
2. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro,
conforme se depreende do
do
art. 932, inciso III,
CPC/2015.
3. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram aptas
para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (cf.
§ 1°, do
.
art. 1.021,
CPC/2015)
4. Caso concreto em que o fundamento central da decisão agravada,
pertinente à pacificação da jurisprudência acerca do descabimento da
condenação em honorários contratuais, não foi atacado nas razões do
agravo interno.
5. Aplicação da multa do
§ 4o, do
em virtude do
art. 1.021,
CPC/2015
caráter manifestamente inadmissível do presente agravo interno.
6. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA."
(AgInt no
Relator Ministro PAULO DE TARSO
REsp 1.860.350/SC,
SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/10/2021,
)
14/10/2021.

Por fim, ao contrário do afirmado pela agravante, esta Corte Superior
possui entendimento consolidado de que, sempre que o recurso não for integralmente
conhecido ou não for provido, tanto monocraticamente quanto pelo órgão colegiado, é
cabível a majoração dos honorários recursais.
Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
EXISTÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROVIDO. MAJORAÇÃO DE
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO.
(...)
2. Este Tribunal consagrou o entendimento de que 'a majoração dos
honorários de sucumbência prevista no
§ 11, do CPC pressupõe que
art. 85,
o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo
tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se
aplica o
§ 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do
art. 85,
recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada
a consectários da condenação' (Tema Repetitivo n. 1.059).
3. Embargos de declaração acolhidos."
(EDcl no AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Maria
AREsp 2.166.540/RJ,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1o /
DJEN de
12/2025,
)
4/12/2025.
Documento eletrônico VDA55330269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:17
Código de Controle do Documento: f56c8d8c-919d-4171-978d-2020748fe725

Contudo,
considerando
o
pedido
formulado
nas
contrarrazões,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também firmou o entendimento de
ser incabível a majoração dos honorários recursais no julgamento do agravo interno e
dos embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso integralmente
não conhecido ou não provido.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55330269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:17
Código de Controle do Documento: f56c8d8c-919d-4171-978d-2020748fe725

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.084.838 / PB
Número Registro: 2025/0412278-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08005175820238150911 8005175820238150911
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARINA FAUSTINO DINIZ
ADVOGADOS : JONH LENNO DA SILVA ANDRADE - PB026712
VINÍCIUS QUEIROZ DE SOUZA - PB026220
AGRAVADO
: BRADESCO CAPITALIZAÇÃO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR - PI002338
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR - PB029671
JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR - PB029671A
LYZANDRE VOGT - DF059701
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
CAPITALIZAÇÃO E PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56081005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:07:38
Código de Controle do Documento: a5760db9-f2d6-49b5-8260-bff30ce1ed9c

AGRAVANTE : MARINA FAUSTINO DINIZ
ADVOGADOS : JONH LENNO DA SILVA ANDRADE - PB026712
VINÍCIUS QUEIROZ DE SOUZA - PB026220
AGRAVADO
: BRADESCO CAPITALIZAÇÃO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR - PI002338
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR - PB029671
JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR - PB029671A
LYZANDRE VOGT - DF059701
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:07:38
Código de Controle do Documento: a5760db9-f2d6-49b5-8260-bff30ce1ed9c